Tribunal: TJBA
Processo: 8050341-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050341-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: ELTON SILVA AGAPITO

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PROCEDIMENTO ESPECIAL. FASE CONCILIATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. LIMITES DA MARGEM CONSIGNÁVEL PREVISTOS NO DECRETO ESTADUAL N. 17.251/2016. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL PARA RESTRIÇÃO DE 30% REQUERIDA PELA PARTE AUTORA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8050341-05.2025.8.05.0000
, em que é agravante o
BANCO PAN S.A.
e em que é agravado
ELTON SILVA AGAPITO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça